Tribunal: STF
Processo: ARE 1285531
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. I - JULGAMENTO MONOCRÁTICO. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 557 DO CPC. POSSIBILIDADE. Estando a insurgência em confronto com a jurisprudência firmada nas Cortes Superiores, bem como deste egrégio Tribunal, é lícito ao relator negar seguimento de plano ao recurso, ou, se for o caso, dar-lhe provimento, nos termos do artigo 557, caput e também seu § 1°-A, ambos do Código de Processo Civil. II - ESPECIFICAÇÃO DOS PONTOS CONTROVERTIDOS. AUSÊNCIA DE NULIDADE. A condução da fase instrutória pelo magistrado singular se deu em conformidade com a sistemática processual vigente, sendo oportunizado às partes a indicação de testemunhas, as quais foram devidamente ouvidas em audiência, sem qualquer intercorrência, inclusive com a colheita do depoimento pessoal das partes, tudo em conformidade com os requerimentos anteriormente formulados. Demais disso, foi facultada às partes a apresentação de memoriais após a audiência, momento em que poderiam os advogados que representam o Espólio formular questionamentos voltados para os fatos que pretendiam comprovar, o que efetivamente não foi feito, a configurar preclusão, nos termos do art. 245 do CPC. III- NOTIFICAÇÃO DE UM DOS INTERESSADOS NÃO IMPLEMENTADA. CONSTITUIÇÃO EM MORA E INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. EFEITOS NÃO ALCANÇADOS. A notificação judicial dirigida a um dos moradores não atingiu a finalidade dela esperada já que não se consumou (certidão de fl. 43), constituindo a citação válida de todos os interessados formalidade essencial do ato, sem a qual não se interrompe a prescrição almejada, ainda que o requerido tenha apresentado contranotificação. IV- RELAÇÃO DE AFETO ENTRE A FALECIDA PROPRIETÁRIA E OS ATUAIS MORADORES DEVIDAMENTE COMPROVADA. As provas dos autos revelam a existência de uma consolidada relação familiar; ligação efetiva e duradoura que se estabeleceu no município de Natividade desde antes do nascimento dos requeridos e foi transportada à residência que ora é palco do presente litígio. V- USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. Constituem pressupostos para o acolhimento do usucapião extraordinário, relativo a período transcorrido na vigência do Código Civil de 1916, a posse vintenária, sem oposição ou contestação, ininterrupta e com ânimo de dono (art. 550, CC/1916). Tendo os requeridos se desincumbido do ônus de comprovar o implemento dos requisitos necessários, é imperiosa a confirmação da sentença que julgou improcedente o pedido inicial da ação reivindicatória, com a ressalva de que o simples acolhimento do usucapião não importa na imediata aquisição do domínio, sendo necessário o ajuizamento de demanda própria para tal fim. VI- COMODATO VERBAL NÃO COMPROVADO. A afirmação da parte autora no sentido de que houve uma reunião para "tolerar" o uso do imóvel pelos requeridos não se sustenta para fins de configuração do comodato verbal. O que se tem comprovado a respeito são meras alegações, desprovidas de robustez. VII - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA DEMANDA REIVINDICATÓRIA. APLICAÇÃO DAS TEORIAS DA SUPRESSIO E DA SURRECTIO. DESDOBRAMENTOS DO PRINCÍPIO DA BOA -FÉ OBJETIVA. A supressio é o fenômeno da perda" supressão, de determinada faculdade jurídica pelo decurso do tempo - independentemente do prazo da prescrição aquisitiva, ao revés da surrectio que se refere ao fenômeno inverso, isto é, o surgimento de uma situação de vantagem para alguém em razão do não exercício por outrem de um determinado direito, cerceada a possibilidade vir a exercê-lo posteriormente, de modo a afastar a pretensão reivindicatória. VIII- PREQUESTIONAMENTO. Para efeito de prequestionamento, é suficiente que a questão objeto do recurso tenha sido apreciada pelo Tribunal local. IX- INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO. JULGAMENTO FUNDADO EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. É de se negar provimento ao agravo regimental quando o agravante, além de não apresentar fato novo suscetível de justificar a reconsideração do julgado, também não comprova que os fundamentos utilizados no decisium são contrários à jurisprudência predominante nesta Corte Estadual e no STJ. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO, MAS IMPROVIDO.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXII, LIV e LV; 19, inciso II; 93, inciso IX; e 170, inciso II, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).
    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil. Prequestionamento. Ausência. Usucapião. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.143.628/GO-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 13/12/18).
    Também nesse sentido: ARE nº 1.071.192/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/11/17 e ARE nº 930.522/RO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 29/6/17.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 8 de setembro de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente